Tribunal: TJSP
Processo: 2152078-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – ISSQN – Exercício de 2016 - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do CTN

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – ISSQN – Exercício de 2016 - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Recurso improvido, com prosseguimento da execução.